Tribunal: CARF
Processo: 10640.901992/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. RESULTADO DE DILIGÊNCIA FISCAL. CRÉDITO REMANESCENTE COMPROVADO A TÍTULO DE SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO.
Realizada a diligência fiscal e restando comprovado o crédito remanescente reclamado, defere-se o crédito e homologa-se a compensação tributária até o limite do crédito deferido.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 1.805

1
1.804
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10640.901992/2010­92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.546 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
DCOMP ELETRÔNICA
Recorrente
BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. RESULTADO
DE
DILIGÊNCIA
FISCAL.
CRÉDITO
REMANESCENTE
COMPROVADO A TÍTULO DE SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO.
Realizada a diligência fiscal e restando comprovado o crédito remanescente
reclamado, defere­se o crédito e homologa­se a compensação tributária até o
limite do crédito deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso e reconhecer o crédito adicional de R$88.769,12, a título de saldo
negativo do IRPJ do AC 2005, e homologar a DCOMP objeto dos autos até o limite do crédito
deferido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901992/2010-92
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.806

2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.807

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 1721/1727) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRF/Juiz de Fora (e­fls. 112/116) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente.

Quanto aos fatos consta dos autos:

­ que, em 20/11/2006, a contribuinte transmitiu eletronicamente a DCOMP no
26806.34133.201106.1.3.02­7647, informando a realização de compensação tributária, sob
condição resolutória (e­fls. 84/96), ao consignar:

­ Débito (confissão): IRPJ
Valor do principal R$ 120.164,82 ­ PA out/2006, vencimento 30/11/2006,
IRPJ ­ Estimativa Mensal, código de receita 2362.

Crédito: Saldo negativo do IRPJ AC 2005
A contribuinte alegou que, na data da transmissão da DCOMP, teria saldo
negativo do IRPJ AC 2005 R$ 106.227,74, o qual utilizou integralmente na compensação
tributária objeto dos autos, ou seja, R$ 106.227,74 .

Em 06/09/2010, a DRF/Juiz de Fora reconheceu, em parte, o crédito
demando a título de saldo negativo do AC 2005, ou seja, reconheceu apenas a parcela
disponível R$ 17.458,61 (original), conforme Despacho Decisório (e­fl. 02), cuja
fundamentação transcrevo, in verbis:
(...)

Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.808

4

(...)

Obs: Parcela do crédito pleiteado ­ a título de saldo negativo do IRPJ AC 2005 ­ não
reconhecida R$ 88.769,14 (original) por divergência quanto ao IR­Fonte deduzido, utilizado na sua formação,
conforme demonstrativo acima (e­fl. 105).

A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 23/09/2010 (e­fls. 03
e 97), e apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/10/2010 (e­fls. 04/05), planilhas
de IRRF por órgãos públicos (e­fls. 25/83), cujas razões transcrevo:

(...)
1. A Requerente recebeu a Notificação 698/2010 em 24.5.2010
para apresentar originais e/ou cópias autenticadas e legíveis dos
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte
dos códigos 6147, 5273 e 6800 referentes ao ano­calendário de
2005, de várias fontes pagadoras.
2. Em resposta a tal Notificação, a Requerente apresentou os
Comprovantes
de
Rendimentos
originais
emitidos
por
instituições financeiras e também de algumas das pessoas
jurídicas de Direito Público suas Clientes. Disse "algumas" das
pessoas jurídicas de Direito Público porque, conforme
informado ao Senhor Auditor Fiscal signatário da Notificação, a
quase totalidade dos Órgãos Públicos Clientes da Requerente
não lhe enviam Comprovantes de Rendimento.
3. Segundo o Senhor Auditor Fiscal signatário da Notificação, a
falta de tais Comprovantes de Rendimento seria suprida a partir
do confronto entre (i) os valores disponíveis no sistema da RFB e
(ii) os valores informados pela Requerente em DIPJ, o que
dispensaria a apresentação pela Requerente, naquele momento,
de quaisquer outros documentos comprobatórios das cobranças
ante tais Órgãos Públicos.
4. Foi salientado quando da resposta a tal Notificação que a
Requerente exerce um controle efetivo sobre todas as transações
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.809

5
com Clientes Órgãos Públicos, o que se dá por meio de planilha
eletrônica em formato Excel, a qual acusa recebimento por
recebimento, dia a dia, mês a mês, com especificação de CNPJ's
e nomes dos Órgãos Públicos que transacionam com a
Requerente.
5. Além disso, a Requerente conserva em seu poder os
documentos comprobatórios das cobranças ante tais Órgãos
Públicos, os quais apontam a efetiva retenção de IRPJ, CSLL,
COFINS c PIS descontados na forma da IN SRF 480/2004 e
alterações posteriores.
6. Para sua surpresa, todavia, a Requerente foi notificada, por
meio do despacho decisório do qual teve ciência cm 20.9.2010,
de que está sendo cobrada diferença entre os valores disponíveis
no sistema da RFB e os valores informados pela Requerente em
DIPJ.
7. Em vista disso, a Requerente anexa a esta Manifestação de
Inconformidade as planilhas que evidenciam as retenções
efetuadas por seus Clientes Órgãos Públicos, as quais suprem a
parcial falta de apresentação de Comprovantes de Rendimentos
por tais Órgãos e evidenciam a origem da totalidade do Saldo
Negativo de IRPJ utilizado pela Requerente na DCOMP
26806.34133.201106.1.3.027647.
8. Com base nos documentos anexos, a Requerente pleiteia seja
esta Manifestação de Inconformidade conhecida, com a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário e,
ao final, integralmente provida, para que se reforme
integralmente o despacho decisório.
(...)

Na sessão de 12/06/2012, a 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente (IRRF, utilizado na formação do saldo
negativo do IRPJ AC 2005, não comprovado), conforme Acórdão (e­fls. 112/116), cuja
ementa, dispositivo e voto, no que pertinente, transcrevo:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário:2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Ausente a caracterização nos autos da existência do direito
creditório em litígio, há que se manter a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.810

6
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, nos termos do Voto proferido.
(...)
Voto
(...)
A homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP sob análise se deu em conseqüência da não
comprovação de valores de IRRF informados no referido
PER/DCOMP, ou de comprovações apenas parciais, (...).
A contribuinte, em sua defesa, com base em planilhas/relatórios
por ela própria elaboradas, alega possuir o crédito solicitado.
Contudo, não traz à colação qualquer prova contábil no sentido
de confirmar as retenções efetuadas. Limita­se a anexar
planilhas demonstrativas sem documentação comprobatória
alguma a lastrear o crédito solicitado, o que poderia ter sido
feito mediante a juntada de sua escrituração comercial e fiscal e
a devida documentação comprobatória do que foi escriturado. A
simples juntada de planilhas, como fez a manifestante, não faz
prova a seu favor.
A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo
923 do RIR/1999: (...).
Por fim, registre­se que o ônus da prova do direito de repetição
recai sobre o sujeito passivo, que o invoca, e que o princípio da
verdade material não vai a ponto de vincular a Administração na
produção e/ou apresentação de documentos fora do universo de
seus registros.
Assim, não há como aceitar as alegações apresentadas,
porquanto desprovidas de documentação hábil e idônea para
comprová­las.
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou­se, quanto aos
valores
informados
no
quadro
“Parcelas
Confirmadas
Parcialmente ou não Confirmadas” não há reparos a fazer no
Despacho Decisório
(...)

Ciente desse decisum em 17/10/2012 (e­fl. 121), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 14/11/2012 (e­fls. 1721/1721) e fez juntada de documentos (e­fls.
123/1717).
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.811

7
Razões do recurso:
(...)

(...)

(...)

Em face das alegações de defesa da recorrente e da gama de documentação
juntada apenas nesta instância recursal, os autos foram baixados à unidade de origem da RFB
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.812

8
para manifestação da fiscalização, conforme Resolução CARF ­ no 1301­000.729– 3a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, sessão de julgamento de 18/09/2019 (e­fls. 1745/1755).
Os autos, finalmente, retornaram ao CARF com a juntada do relatório
circunstanciado de 18/03/2020 produzido pela fiscalização da unidade de origem da RFB,
contendo resultados (e­fls. 1799/1802).
É o relatório.

Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.813

9

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO
O Recurso Voluntário restara conhecido na sessão de 18/09/2019, conforme
Resolução CARF no 1301­000.729 ­3a Câmara / 1a Turma Ordinária que converteu o
julgamento em diligência fiscal, voto condutor da minha relatoria, na época (e­fls. 1745/1755).
Realizada a diligência fiscal solicitada pelo CARF conforme relatado, então
os autos retornaram conclusos para julgamento.
MATÉRIA OBJETO DO RECURSO
Conforme relatado, a recorrente apresentou Declaração de Compensação ­
DCOMP (eletrônica), na qual informara utilização ­ como crédito ­ saldo negativo do IRPJ AC
2005, valor R$ 106.227,74 (original) para quitação do débito confessado, nestes autos.
O saldo negativo do IRPJ AC 2005 apurado na DIPJ foi de R$ 120.164,82
(original).
O despacho decisório da unidade de origem da RFB, no caso DRF/Juiz de
Fora, deferiu crédito apenas R$ 17.458,61 (original) a titulo de saldo negativo do IRPJ do AC
2005, pois o IRRF, aproveitado como crédito para formação do referido saldo negativo, não
constaria dos sistemas internos de controle da RFB.
A decisão recorrida julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
ante a inexistência de produção de elementos de prova pela contribuinte (juntou apenas
planilhas e­fls. 25/83), implicando a manutenção integral do citado despacho decisório da
unidade de origem da RFB.
Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente, irresignada, juntou
enorme gama de documentação, em torno de 1500 (hum mil e quinhentas) folhas, pedindo a
reforma da decisão recorrida na parte que restara vencida, ou seja, busca o reconhecimento da
diferença de crédito de R$ 88.769,14 (original), a título de saldo negativo do IRPJ do AC
2005.
Em face dessa gama de documentos juntada apenas nesta instância recursal, a
qual foi efetuada tempestivamente no curso do lapso temporal do recurso, o que é admitida
pelo CARF como complementação de provas, os autos foram baixados em diligência fiscal
para manifestação da fiscalização da unidade origem da RFB.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.814

10
DIREITO CREDITÓRIO REMANESCENTE COMPROVADO
Como visto, a recorrente utilizou na DCOMP objeto dos autos (e­fls. 84/96),
saldo negativo do IRPJ do AC 2005, valor R$ 106.227,74 (original), de um total de R$
120.164,82 (original) apurado na DIPJ 2006, ano­calendário 2005.
A recorrente reclama o valor remanescente do crédito R$ 88.769,14
(original) utilizado na DCOMP deste processo, a título de saldo negativo do IRPJ do AC 2005,
pois somente foi deferido, até agora, R$ 17.458,61 (original), a titulo de saldo negativo do
IRPJ do AC 2005, nos presentes autos.
Essa diferença de crédito reclamado, não restou deferida pela decisões
anteriores nestes autos, pois o IRRF de órgãos públicos utilizado ­ como crédito ­ na formação
do saldo negativo do IRPJ do AC 2005 não teria sido comprovado nos autos e não constaria
dos sistemas internos da RFB.
Compulsando os autos, consta do despacho decisório da DRF/Juiz de Fora,
demonstrativo anexo que discrimina, por fonte pagadora, o IRRF não reconhecido ­ na época ­
pela RFB (e­fl. 105), o qual colaciono excerto, in verbis:
(...)

Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.815

11

(...)

Entretanto, como já mencionado alhures, em face da gama de documentação
juntada ao presente processo apenas quando da apresentação do recurso voluntário pela
recorrente (e­fls. 123/1717), então os autos foram baixados para unidade de origem da RFB
para análise dessa documentação pela fiscalização, conforme Resolução CARF (e­fls.
1745/1755), no sentido de apurar, aquilatar, se o IRRF, código de receita 6147, relação
acima, valor R$ 88.769,14, à luz da escrituração contábil/fiscal juntada aos autos e, ainda,
informações constantes dos sistemas informatizados internos de controle do fisco, estaria ou
não confirmado.
No procedimento de diligência fiscal, intimação de 10/02/2020 pela
fiscalização (e­fls. 1757/1761) para complementação de informações solicitadas, a contribuinte
ainda apresentou documentação e planilhas (e­fls. 1762/1797).
Realizada a diligência fiscal, a fiscalização produziu relatório conclusivo em
18/03/2020 (e­fls. 1799/1802), no qual, de forma expressa, CONSTA que a diferença de
crédito reclamada pela recorrente nestes autos R$ 88.769,14, a título de saldo negativo do IRPJ
AC 2005, restou comprovada, in verbis:

(...)
5. A discussão se resumiu ao valor total não confirmado de
IRRF, código de receita 6147, no montante de R$ 88.769,14,
conforme se verifica na planilha Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas extraída do Despacho
Decisório.
(...)
7. Como não logrou êxito na DRJ, apresentou Recurso
Voluntário ao CARF (fls. 122/1742), onde informa que
apresentou todos os documentos comprobatórios, totalizando
aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) documentos.
8. Analisando a documentação juntada aos autos, foram
identificados como documentos comprobatórios, planilhas, por
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.816

12
CNPJ, demonstrando as retenções parcialmente confirmadas ou
não confirmadas, acompanhadas de extratos bancários demonstrando o recebimento dos valores líquidos
correspondentes às referidas retenções e telas do sistema SAP
(aparentemente um sistema interno de controle). Informa que
toda a documentação ora apresentada, dividida por CNPJ das
empresas conforme planilha identificada no item 5 retro,
comprova o crédito discutido.
(...)
9. O interessado foi intimado (fls. 1757/1758) e apresentou os
documentos de fls. 1762/1797.
10. Verificou­se que os valores listados nas planilhas
apresentadas guardam correspondência com os extratos
bancários e as informações dispostas nas telas do sistema de
controle do interessado.
(...)
11. Para clarear a análise foi elaborada a planilha Parcelas
IRRF demonstrando os valores informados na DCOMP, valores
confirmados no Despacho Decisório, valores não confirmados
no
Despacho
Decisório
e
valores
comprovados
pela
documentação apresentada (fl. 1798).
12. Em resumo, a parcela de IRRF glosada no Despacho
Decisório no 880517274, de 06/09/2010, pode ser confirmada no
valor de R$ 88.769,12, totalizando um saldo negativo de IRPJ
ano­calendário de 2005 no valor de R$ 106.227,73.
(...)
Por concordar integralmente com o resultado da diligência fiscal, adoto as
referidas razões e ainda colaciono a planilha elaborada pela fiscalização (e­fls. 1798), na qual
está demonstrada e comprovada a diferença do crédito reclamado R$ 88.769,12 a título de
saldo negativo do IRPJ do AC 2005:
(...)

Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.901992/2010­92
Acórdão n.o 1401­004.546
S1­C4T1
Fl. 1.817

13

(...)

Assim, deve­se reconhecer o crédito remanescente de R$ 88.769,12
(original), a título de saldo negativo do IRPJ do AC 2005, e homologar a DCOMP objeto dos
autos até o limite do crédito deferido.
Portanto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital